Tribunal: TJBA
Processo: 8177893-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177893-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: CLEYTON RODRIGUES BARBOSA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZA
TÓRIA.
RELAÇÃO

JURÍDICA ENTRE AS PARTES
NÃO
COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
INDEVIDA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR.
OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A relação configurada entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, cabível a aplicação do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser invertido o ônus probante, o qual ficou a cargo do apelante.

2. No caso em apreciação, constata-se que o apelante não colacionou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de relação jurídica travada entre as partes.

3. Considerando-se que não restou demonstrada a origem do débito que ensejou a inscrição do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que incumbia ao apelante, deverá ser excluída a referida inscrição, com a declaração de inexistência do débito.

4. A fixação do valor a título de dano moral deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8177893-52.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,

BRB BANCO DE BRASILIA S/A
, e, como apelado,
CLEYTON RODRIGUES BARBOS
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator